Tribunal: STM
Processo: 7000005-70.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, não tendo havido a prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000005-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
DE 9 DE OUTUBRO DE 2023, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL (PEP) Nº 9000009-08.2023.7.03.0103, QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, RELATIVA AO
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO MATHEUS CAFARATE AGUIRRE. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES DAVAM PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS
DO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, § 1º, E 129, TODOS DO CPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000005-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1. O Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta, não tendo havido a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 9 de outubro de 2023, proferida nos autos do Processo de Execução Penal (PEP)
nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido de declaração de extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão estatal, relativa ao ex-Soldado do
Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, insurgindo-se contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de outubro de 2023, proferida nos autos
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido
de declaração de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão estatal,
relativa ao ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
O Recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o regime
inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena (eventos 121 - APM nº 7000187-
30.2019.7.03.0103).
O Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual ocorrida de
29/11/2021 a 2/12/2021, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação, tão
somente, retirar das condições do cumprimento da suspensão condicional da pena a exigência
constante na alínea “a” do art. 626 do CPPM (eventos 23 e 29 - Apelação nº 7000406-
74.2021.7.00.0000).
Irresignada, a DPU opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, buscando fazer
prevalecer o entendimento minoritário, o qual dava provimento ao Recurso de Apelação para
absolver o ex-Soldado MATHEUS CAFARATE AGUIRRE do crime capitulado no art. 290
do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
Em Sessão de Julgamento Virtual ocorrida de 17/10/2022 a 20/10/2022, esta
Corte, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo íntegro o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 29 e 35 - Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000082-50.2022.7.00.0000).
Em 12 de dezembro de 2022, a DPU interpôs Recurso Extraordinário, que não
foi admitido nesta Corte Castrense. Em seguida, foi interposto, no Supremo Tribunal Federal,
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1441989/RS), ao qual foi negado seguimento,
com base no art. 13 do Regimento Interno do STF, em 15 de junho de 2023 (evento 169, fls
3/6 - APM nº 7000187-30.2019.7.03.0103).
Com o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a instauração do
Processo de Execução de Sentença no Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução
Unificado), em 11 de agosto de 2023.
A Defensoria Pública da União pugnou pela declaração da extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Para tanto,
sustentou que, entre a Sentença condenatória (9/3/2021) e o trânsito em julgado (11/8/2023),
transcorreu lapso de tempo superior a 2 (dois) anos (evento 13 – PEP 9000009-
8.2023.7.03.0103).
Em Decisão datada de 9 de outubro de 2023 (evento 1 – DEC1), o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito defensivo, pois considerou que
o Acórdão confirmatório na Apelação, ocorrido entre a Sentença condenatória e o trânsito em
julgado, interrompeu a contagem do prazo da prescrição.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito. Em suas Razões, pugna pelo provimento do Recurso, com a modificação da Decisão
de 1º grau, de modo a extinguir a execução penal, por estar extinta a punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ao final, prequestionou, expressamente o art.
5º, caput, XXXIX e LIV da CF e o art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM (evento 1 –
RAZRECUR2).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, requereu o não provimento do
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, com a consequente manutenção in
totum da Decisão de indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva (evento 1 – CONTRAZ3).
Em Decisão de 9 de janeiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar, nos
termos do art. 520 do CPPM, manteve a Decisão, determinando o encaminhamento para
apreciação deste Tribunal (evento 1 – DEC4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento do
Recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado
o Decisum vergastado (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, insurgindo-se contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de outubro de 2023, proferida nos autos
do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido
de declaração de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão estatal,
relativa ao ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
Em breve resumo, o Recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, em 9 de março de 2021, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e com o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena.
Esta Corte, julgando a Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, em Sessão de
Julgamento Virtual ocorrida de 29 de novembro de 2021 a 2 de dezembro de 2021, manteve a
condenação.
O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 11 de agosto de 2023.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a Defensoria Pública da União pugnou pela declaração da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente,
sob a alegação de que, entre a Sentença condenatória, prolatada em 9 de março de 2021, e o
trânsito em julgado, operado em 11 de agosto de 2023, transcorreu lapso de tempo superior a
2 (dois) anos. Ao final, prequestionou expressamente o art. 5º, caput, incisos XXXIX e LIV,
da CF e o art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM.
Em Decisão datada de 9 de outubro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito defensivo, pois considerou que o Acórdão
confirmatório da Apelação, lavrado entre a Sentença condenatória e o trânsito em julgado,
interrompeu a contagem do prazo prescricional.
Traçado esse breve panorama fático, passo a analisar os argumentos defensivos.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, garantindo-lhe que seja
julgado dentro de um período razoável de tempo e que não fique eternamente à mercê de uma
condenação pelo Estado, foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus
puniendi (direito de punir), em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
A prescrição penal é a perda do poder-dever de punir pelo Estado, pelo não
exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória, durante certo lapso temporal.
Existem, no nosso ordenamento jurídico, duas espécies de prescrição penal: a
prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Enquanto a
prescrição da pretensão punitiva dá-se antes do trânsito em julgado da Sentença, a da
pretensão executória opera-se após tal ocorrência.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa está prevista no art.
125, § 1º, do CPM e é calculada com base na pena aplicada, quando não houver interposição
de recurso pelo Ministério Público Militar.
Com efeito, o art. 125, § 5º, do CPM prevê 2 (dois) marcos legais interruptivos
da prescrição: o primeiro, quando do recebimento da Denúncia e o segundo quando é
publicada a Sentença condenatória recorrível.
Em recente alteração ao Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 14.688/23,
restou estabelecido pelo legislador que o acórdão condenatório recorrível é causa de
interrupção da prescrição, nos termos do inciso II, do § 5º, do art. 125 do CPM.
Entretanto, esta Justiça Militar da União, seguindo o entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema (HC 176.473/RR), já havia
firmado jurisprudência, anteriormente à modificação promovida pela Lei nº 14.688/23, no
sentido de que Acórdão, seja ele confirmatório ou condenatório, sempre interrompe a
prescrição.
Nesse passo, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
INTERRUPÇÃO. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONFISSÃO. LAUDOS.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LOCAL DE APREENSÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. MERA IRREGULARIDADE.
LISURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Acórdão
condenatório, conforme a jurisprudência do STM e do STF, constitui marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva - art. 125, § 5º, II, do CPM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. A confissão, em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui
prova. Por meio dela, o réu reforça as demais provas dos autos, porquanto inexistem, em
regra, motivos para alguém assumir a prática de ilícitos que podem cominar na sua
condenação. 3. Se no Laudo Preliminar ou no Definitivo contiver mero erro material,
plenamente esclarecido pelas demais informações acostadas aos autos, a sua validade será
preservada e, por consequência, a cadeia de custódia permanecerá hígida. 4. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000465-62.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/3/2022, Data de Publicação: 06/4/2022) (Grifo nosso.)
Vale ressaltar que os Acórdãos confirmatórios interrompem o curso da
prescrição da Ação Penal Militar, sem que isso importe em prejuízo in malam partem.
Assim sendo, como o Recorrente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, em 9 de março de 2021, e
a Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000, julgada em Sessão Virtual ocorrida de 29 de
novembro de 2021 a 2 de dezembro de 2021, manteve a condenação, houve a interrupção do
lapso prescricional. Dessa forma, como o trânsito em julgado da Sentença ocorreu em 11 de
agosto de 2023, não houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos a contar do
Acórdão confirmatório.
Em resumo, em qualquer dos intervalos, seja entre a Sentença condenatória
(9/3/2021) e o julgamento da Apelação (2/12/2021), seja entre esta e o trânsito em julgado
(11/8/2023), não transcorreu prazo superior a 2 (dois), não ocorrendo, assim, a prescrição da
pretensão punitiva.
Quanto ao prequestionamento da Defensoria Pública da União, expressamente
em relação ao art. 5º, caput, incisos XXXIX e LIV, da CF e ao art. 125, § 5º, incisos I e II, do
CPM, cumpre observar que sequer apontou-se em quais situações eles teriam sido ofendidos.
Assim, cabe ressaltar que não há qualquer reconhecimento de afronta à
Constituição Federal em relação aos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM, que trata da
interrupção da prescrição.
Vale ressaltar que, tanto nesta Corte quanto no Supremo Tribunal Federal, há
tempo, o entendimento é o de que Acórdão confirmatório interrompe o prazo prescricional.
Nesse mote, não merece reparo a Decisão que indeferiu o pedido da Defensoria
Pública da União de declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de
outubro de 2023, proferida nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000009-
08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativa ao ex-Soldado do Exército
MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359935v8 e do código CRC 92247e50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/4/2024, às 10:1:23
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359935 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000005-70.2024.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, insurgindo-se contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de outubro de 2023, proferida nos autos
do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido
de declaração de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão estatal,
relativa ao ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
2. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
conhecendo e negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Processo de Execução Penal
(PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido de declaração de extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativa ao ex-
Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
3. Porém, pedindo vênia ao Relator, abri divergência em relação à análise do
instituto da prescrição.
4. Consta na Inicial do Recorrente, in litteris:
“(...)
A denúncia foi recebida no dia 18/12/2019 e, em 09/03/2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado, para condenar o réu nas sanções
do art. 290 do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano
de reclusão.
Tal montante adequa-se ao prazo prescricional de dois anos, previsto no art.
125, inciso VII, CPM. Considerando que o acusado era menor de vinte e um
anos ao tempo do crime, é certa a incidência do art. 129, do CPM, que ceifa
pela metade o lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado. Assim, deve-se ter como norte o prazo de um ano
para avaliação da prescrição da pretensão punitiva.
Ocorre que, após a prolação da sentença condenatória pelo Conselho
Permanente de Justiça, marco interruptivo para contagem do prazo
prescricional da pretensão do punitiva do estado, nos termos do art. 125, §1º,
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM, o trânsito em julgado apenas veio a ser certificado
em 11/08/2023 (seq. 1.4 - 169CERTTRAN1), mais de dois anos após o referido
marco.
No caso, aduz o Juízo de 1ª Instância que “no caso concreto, entre a sentença
condenatória, o acórdão confirmatório da condenação e o trânsito em julgado
não transcorreu o prazo de 02 anos”.
No entanto, esta Defensoria Pública da União entende inaplicável aos crimes
militares o entendimento de que o acórdão confirmatório de sentença
condenatória poderia ser tido como marco interruptivo da prescrição, haja
vista não ter previsão no art. 125, §5º, do Código Penal Militar, não se podendo
aplicar a legislação penal comum in malam partem, havendo regra específica
na legislação castrense.
(...)”. (Evento 1, RAZRECUR2).
5. Nesse aspecto, assiste razão ao recorrente, considerando que o Código Penal
Militar, ao disciplinar a prescrição e os marcos interruptivos de sua contagem, no art. 125, §
5º, do CPM, apresenta um rol taxativo, razão pela qual o Acórdão confirmatório de
condenação em primeiro grau não pode ser considerado como causa de interrupção do prazo
prescricional.
6. O Plenário desta Corte Castrense tem decidido reiteradamente que, a partir da
publicação da sentença condenatória, a prescrição, na forma do § 1º do art. 125 do CPM,
regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e será aferido quando transcorrer lapso
temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde que o recurso seja
exclusivo da Defesa.
7. No caso em tela, verifica-se que o recorrente era menor na data em que se
consumou o crime (6/11/2019) e a pena que lhe foi imposta está fixada em 1 (um) ano de
reclusão. A Sentença foi publicada em 9/3/2021, operando-se a prescrição em 9/3/2022, uma
vez que a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença em 2/12/2021 não ostenta
nova causa interruptiva da prescrição.
8. Na verdade, a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão
de direito material e de ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo
125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo
em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta a criação
de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição
em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
9. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que,
relativamente ao Direito Penal comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº HC 176.473, de relatoria do
eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020,
ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a
seguinte tese: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta’, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.”. (Grifo nosso)
10. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior
Tribunal de Justiça, Quinta Turma, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº
1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, afastou
o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial daquele Órgão,
alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE.
NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE
OFÍCIO.
ART.
61
DO
CPP.
NÃO
IMPLEMENTO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE
FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473⁄STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua
incidência na decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos os
requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de
extinção da punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, haja vista o disposto no art. 61 do Código de
processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não ter se implementado o
prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473⁄RR, fixou tese
no sentido de que, ‘nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta’. Dessarte, com a publicação do
acórdão que julgou o recurso da apelação, em ૕૖⁄૞૝⁄૟૝૞ૢ, houve nova interrupção
do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em
recurso especial não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado
retroage à data do termino do prazo para interposição do último recurso
cabível (૔૔⁄ૡ⁄૟૝૞૦), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta
Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso
Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão
punitiva estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.”. (Grifo nosso).
11. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram
proferidas com bastante acerto as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade
do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo do seguinte
julgado, in litteris:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO
RELATOR OBSTATIVA DE SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO
PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão
desfavorável ao Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro
fático dos autos ou qualquer argumento novo, trazido pelo Ministério Público
Militar no Mandado de Segurança, capaz de mudar o entendimento do Relator,
reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia
incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação
não é causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento
em nada interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é
matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase do processo. E
que a declaração da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da
condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada.
Unânime.
(Superior
Tribunal
Militar. Agravo
Interno
nº
7000990-
49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação: 29/04/2019).
(Grifo nosso).
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito
tenha alterado o seu entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo
Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000, não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º,
incisos I e II, do CPM, tese que já foi brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista
Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um contraponto em relação à interpretação
do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
“(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após
o decurso de 2 anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a
ocorrência de uma causa interruptiva, o prazo recomeça a correr
integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º, deste Código, são
taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em
que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No
tocante ao acórdão, quando se tratar de primeira decisão condenatória,
proferida após sentença absolutória de primeiro grau, serve para interromper a
prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão de julgamento, que é
pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença
condenatória não é apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença
(ou acórdão) anulada, não gera o efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação
duvidosa. Não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta
decisão concretizou uma condenação. Portanto, já teria servido para
interromper a prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar a pena,
profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena diferenciada.
Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para
interromper a prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste
Código. É a melhor posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma
lacuna que já deveria ter sido corrigida por expressa reformada lei; c)
somente serve para interromper a prescrição se for ‘não unânime”, portanto,
sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
13. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter
elaborado interpretação pontual em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o
princípio da especialidade em relação à não ampliação do art. 125, § 5º, do CPM,
postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo qual peço licença para
citar mais um precedente, in litteris:
“Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da
prescrição, dado que o Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação
operada em Primeira Instância, desclassificou o tipo penal em que o
Sentenciado fora condenado para uma figura de menor gravidade, aplicando-
lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão
recorrida.
III- Decisão unânime.”. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-
18.2013.7.01.0301, Relator: Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO,
Decisão publicada em 5/9/2013).
14. Nesse mesmo sentido, o precedente desta Corte nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, julgado em
17/9/2020, com a seguinte Ementa, in litteris:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME
CAPITULADO
NO
ART.
187
DO
CPM.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA
COMO
ÚLTIMO
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DA CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO
CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I – Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a
falta de interesse de a PGJM funcionar como “custos legis”, uma vez que o
referido dispositivo processual castrense permanece plenamente dotado de
eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico
constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a
Defesa do réu. Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1993, e o art. 126 do Regimento Interno do STM têm como suporte de validade
a própria Constituição Federal de 1988. Decisão majoritária.
II – Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional.
III – Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM,
bem como a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a
interpretação extra legem e a analogia in malam partem, para justificar a
ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do
Habeas Corpus nº 176.473, serviu para superar a insegurança jurídica
decorrente das divergências existentes nos julgados da Primeira e da Segunda
Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum, especialmente
quanto ao art. 117, inciso IV.
V
–
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
rejeitados.
Decisão
majoritária.”. (Grifos nossos).
15. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão
punitiva do Estado é tratada como limite temporal ao direito de punir do Estado,
representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo (art. 5º, XLII e XLIV, da
Constituição Federal de 1988).
16. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art.
125, inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129,
ambos do Código Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional
é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal,
que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo.
Todavia, diante da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense,
observa-se temerário utilizar da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária.” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-
50.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje em 24 de setembro de 2020.)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
MARCO
INTERRUPTIVO
DO
LAPSO
PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE.
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal
Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan
partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do
Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.”. (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado no Dje em 9/6/2020)
“EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há
menção ao acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal
Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional,
que foi promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de
2007, teve alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro,
sem alterar o Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante
reconhecimento da prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais
benéfica ao réu, visto que apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.”. (Agravo Interno
nº 7000256-30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, julgado em 10/6/2020). (Grifos nossos).
17. In casu, repisando as verificações de que, em relação ao agravante, foi
fixada a pena no patamar de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do art. 290 do
CPM, não há dúvida de que deve ser reconhecida a prescrição, até mesmo entre a publicação
da Sentença condenatória (9 de março de 2021) e data do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000082-50.2022.7.00.0000 (Sessão Virtual de 7/10/2022 a
20/10/2022,), cujo Acórdão foi publicado em 4 de novembro de 2022. Isso porque a
publicação do Acórdão confirmatório da Sentença condenatória, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000 (23 de setembro de 2020), não teria o condão de
interromper o lapso prescricional, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, desde 9 de março de 2022, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c
os arts. 125, § 1º, e 129, todos do CPM.
18. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do
CPM, forçoso é admitir que, em sede de processos de natureza sancionatória, são realmente
incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem, para justificar a
ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição.
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, votei divergindo da douta Turma, conhecendo e dando
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União para
declarar a extinção da punibilidade do ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, § 1º, e 129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359721v3 e do código CRC 2cef5c21.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 3/4/2024, às 18:3:11
7000005-70.2024.7.00.0000
40001359721 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR